Tribunal: TCU
Processo: 019.970/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1521/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na gestão dos recursos relativos à Lei 13.982/2020 (Lei do Auxílio Emergencial), a cargo do Ministério da Cidadania, em especial quanto à ausência de transparência da lista dos beneficiários e quanto a indícios de fraudes no pagamento do auxílio a servidores públicos; Considerando que os fatos denunciados estão sendo tratados nos processos TC Processo 016.824/2020-1 (Relatório de Acompanhamento) e TC Processo 018.851/2020-7 (Representação); Considerando que já foi determinada a adoção de medidas por parte do Ministério da Cidadania no sentido de fornecer informações detalhadas ao público em geral sobre os gastos com o auxílio emergencial ( Acórdão 1196/2020-TCU-Plenário ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 4), ao (à) denunciante, sem prejuízo das medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.970/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.